Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. preliminar de nulidades. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. rejeitadas. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DE POLICIAIS E laudo de alcoolemia. DOSIMETRIA. adequaDA. continuidade delitiva. INVIABILIDADE. sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes tipificado nos arts. 306, §1o, inciso I e 309, ambos da Lei 9.503/1997.
2. Pedido preliminar de nulidade da sentença por deficiência de motivação; e, no mérito, pleito de absolvição por ausência de provas para manter a condenação e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidades; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelos delitos; (iii) verificar se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes; e (iv) se a pena restou dosada observando os ditames legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade por falta de fundamentação não prospera quando a sentença explicita o encadeamento lógico entre a prova produzida e as conclusões acerca da materialidade, autoria e elementares do tipo penal, com exame das versões apresentadas em juízo. Divergência da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação.
5. Afasta-se a alegação de “pescaria probatória”, porquanto a intervenção policial não se baseou em suspeita genérica ou mera intuição, mas decorreu de flagrante visualização de conduta ilícita, circunstância que legitima a abordagem imediata nos termos do art. 244 do CPP.
6. Sob a égide do sistema acusatório, incumbe às partes a indicação e o arrolamento das testemunhas que pretendem ouvir (arts. 41 e 396-A do CPP), tendo a Defesa deixado de arrolar o condutor do ônibus no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa. Ademais, ausente demonstração de prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief), impossível o reconhecimento da nulidade requerida.
7. As provas documentais e testemunhais, mormente os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes, afastando a alegação de insuficiência probatória.
8. O teste de etilômetro comprovou concentração alcoólica superior ao limite legal, sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo de resultado lesivo.
9. A condução de veículo automotor sem habilitação, em contexto de intenso fluxo de veículo e na contramão da via é suficiente para comprovar o perigo de dano exigido para a tipificação no art. 309 do CTB.
10. Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação foram praticados em contextos consumativos distintos, devendo ser aplicada, portanto, a regra do concurso material. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, Código de Processo Penal e Lei no 9.503/97.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2061987, 0714354-77.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.
Acórdão 2034528, 0700247-28.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.
REsp n. 2.198.744/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.